Tribunal: TJDFT
Processo: 0735390-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735390-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUNNY GUSTAVE PERSIJN AGRAVADO: EMBRACOM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BUNNY GUSTAVE PERSIJN, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposta por EMBRACOM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME, rejeitou a impugnação ofertada pelo devedor fundamentada em excesso de execução. Em suas razões recursais, sustenta o devedor agravante, em singela síntese, que restou inobservado pela r. decisão interlocutória o excesso na execução no montante de R$ 1.907,91 (mil novecentos e sete reais e noventa e um centavos), valor esse correspondente aos encargos indevidamente calculados sobre os honorários sucumbenciais, eis que a inclusão dos juros moratórios no cálculo não se revela escorreita, uma vez que somente é devido tal encargo após a intimação do devedor para o pagamento do débito em sede de cumprimento definitivo de sentença. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma em definitivo da r. decisão impugnada, para reconhecer o excesso de execução apontado. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, formulado por EMBRACOM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI em face da BUNNY GUSTAVE PERSIJN, partes qualificadas nos autos. Instada a promover o adimplemento voluntário do débito, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 164370400), alegando excesso executivo, no montante de R$ 1.907,91 (mil, novecentos e sete reais e noventa e um centavos), ao fundamento de que a base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais é o valor da condenação de R$ 12.719,45 (doze mil setecentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos), isto é, sem acréscimo de juros e correção monetária. Intimada acerca da impugnação apresentada, a parte exequente pugnou, em ID 165764803, pela rejeição da impugnação. Vieram os autos conclusos. Decido. De início, pontuo que a parte executada observou o disposto no art. 525, §4°, do CPC, ao declarar o valor do alegado excesso executivo, com amparo nos cálculos apresentados em ID 161399779. Noutro giro, destaco ser pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a verba honorária, fixada sobre o valor da condenação, deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de mora. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. JUROS MORATÓRIOS NO CÔMPUTO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a verba honorária, fixada sobre o valor da condenação, deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de mora. Precedentes. IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.604.668/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 26/6/2019.) Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO CORRIGIDO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA. 1. Hipótese em que se constata a inexistência de irregularidade no cálculo dos honorários de sucumbência com base no valor atualizado do crédito principal, uma vez que os juros de mora e a correção monetária incidem de forma reflexa. 2. É consolidado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de "que a base de cálculo dos honorários advocatícios compreende os juros moratórios e a correção monetária, ainda que de forma reflexa, aplicáveis sobre a condenação". (REsp 1580589/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1396694, 07348287720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, ressai, de plano, afastado o aventado excesso executivo, visto que os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 161399779) guardariam sintonia com os valores e parâmetros estabelecidos no título executivo judicial (ID 160380377 e ID 160382376 – p. 12). Ao cabo do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de título judicial em que a parte agravante foi condenada “a pagar ao autor a quantia de R$ 12.719,45 com juros de mora e correção monetária a contar de 20/05/2019, nos termos da planilha apresentada pelo autor (ID 15810659, p. 1), pois leva em consideração a incidência de juros de mora a contar do vencimento de cada prestação, em consonância com o art. 394 do CC. Tendo em vista a alteração da sucumbência, condeno o réu à integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o e §11, do CPC”. Em virtude do desprovimento do Agravo em Recurso Especial intentado pela parte executada, os honorários advocatícios foram majorados em 3% (três por cento) sobre o valor da condenação em favor da advogada da parte exequente. A parte exequente juntou a planilha de ID 161399779 dos autos de origem, nela constando, de forma discriminada, o valor principal (R$ 12.719,45) com a incidência de juros e correção monetária a partir de 20/05/2019; bem como o valor de R$ 3.659,62 alusivo aos honorários de sucumbência no percentual de 15% sob o valor da condenação. Ato contínuo, o executado ofertou impugnação alegando excesso no valor de R$ R$ 1.907,91 (mil novecentos e sete reais e noventa e um centavos), todavia, não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (ID 164370400 dos autos de origem). Ora, o artigo 525, §4o, do Código de Processo Civil estabelece que a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve conter a indicação do valor tido como correto e o respectivo demonstrativo do cálculo e a sua atualização. Ensina a doutrina sobre o tema: “Os arts. 525, §1o, V, do Novo CPC e 917, III, ambos do Novo CPC têm idêntica redação, sendo a matéria tratada nos comentários de referido dispositivo legal. Os §§ 4o e 5o do dispositivo ora comentado são enfrentados nos comentários aos §§ 2o e 3o do art. 917 do Novo CPC. (...) Segundo o dispositivo legal, quando o embargante alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título (excesso de execução), declarará na petição inicial o valor que entende correto apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Caso nãos seja apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados, com extinção do processo sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; (...).” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pg. 917 e 1457) A rigor, não basta apenas que o executado indique formalmente o valor que entende correto, devendo, sempre que possível, desenvolver argumentação apontando especificamente por que os cálculos do exequente estão errados. O ônus da impugnação específica (art. 341 do CPC), portanto, aplica-se também à alegação de excesso de execução veiculada na impugnação, impedindo que tal questão seja suscitada pelo executado com objetivos meramente protelatórios, sem o menor fundamento, em contrariedade à boa-fé processual (art. 5.o do CPC). A consequência para o não atendimento a tais exigências será a rejeição liminar da impugnação se o excesso de execução for o único fundamento suscitado. Mesmo que ultrapassada a questão, como exposto pelo d. Juízo "a quo”, a verba honorária fixada sobre o valor da condenação deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de mora. Portanto, ausente o requisito da probabilidade do direito, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado, motivo pelo qual o INDEFIRO. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator